Tribunal: TJPA
Processo: 0812953-64.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812953-64.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARA TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
-
É adequada a fixação de multa diária para garantir o cumprimento de obrigação de fazer imposta à Administração Pública, especialmente em matéria de direitos fundamentais à vida e à saúde.

2-Afasta-se a pretensão de redução da pena de multa fixada em valor razoável, compatível com os bens jurídicos tutelados no caso dos autos, em cuja causa se discute a concessão de medicamentos.

3- Configura-se motivo para o reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça eventual descumprimento da tutela antecipada para tratamento médico.

4-Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 27 de junho a 04 de julho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO

SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática, a qual neguei provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, de acordo com a hipótese do art. 1.021 do CPC, sendo sintetizada na seguinte ementa:

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. SUSCITAÇÃO DE PERDA DE OBJETO PELO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. NÃO ACOLHIDA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM DECISÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. EVENTUAL CONFIGURAÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE TUTELA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

No presente agravo interno, questiona novamente a suposta desproporcionalidade da multa, pedindo assim sua redução e a impossibilidade de o gestor público ser pessoalmente responsabilizado pelo cumprimento da decisão.

Ante esses argumentos, requer que seja conhecido o presente
recurso para dar provimento ao agravo interno.

O ministério Público apresentou contrarrazões (Id.8768777) pugnando pela manutenção da decisão monocrática com a consequente improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Reexaminando o caso concreto, é
inegável a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, pois
– conforme já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, eis que além de devidamente fundamentada no texto constitucional, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Evitando repetições desnecessárias e robustecendo o dito acima, reproduzo, aqui, trecho da fundamentação contida na decisão unipessoal impugnada, adotando-a, novamente, como razão de decidir:

“Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara da Comarca de Breves, nos autos de Ação Civil Pública (processo n.º 0801832-09.2021.8.14.0010), movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em desfavor do agravante e do MUNICÍPIO DE BREVES.

Na ação de origem, foi postulado, em favor de Ivo Rodrigues de Lima, consulta com especialista em cirurgia geral, para tratamento de saúde ao diagnóstico de cisto pancreático (CID 10:K86.2).

Por seu turno, o magistrado de 1.º grau deferiu tutela para determinar que o Estado e o Município de Breves dotem as providências para encaminhamento do paciente IVO RODRIGUES DE LIMA com médico especialista em Cirurgia Geral para consulta/tratamento do cisto pancreático, em Hospital especializado, no Estado do Pará ou outro hospital adequado em qualquer Estado da Federação, no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), limitada ao total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento e responsabilização por ato atentatório a dignidade da justiça, com base no art. 77, §1º e §2º, do CPC.

O agravante ressalta que o medicamento pleiteado na exordial é do grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

O ente estatal argui, preliminarmente, a perda de objeto pelo exaurimento do pedido, levando em conta que foi agendada consulta para o paciente com o Cirurgião Geral do Hospital Jean Bitar, marcada para o dia 22/11/2021, às 12h (documentos em anexo).

Suscita, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, sob argumento de que a marcação de exames, consultas médicas e demais procedimentos são feitos pela secretaria municipal da comarca em que reside o paciente, neste caso o Município de Breves, que possui gestão plena e tem total responsabilidade por realizar o cadastro do paciente no sistema e buscar a marcação dos exames, consultas e procedimentos pertinentes.

Faz referência sobre o tema 793 alusivo ao direcionamento do cumprimento das obrigações, conforme as regras de competência, inexistindo responsabilidade por parte do Estado do Pará.

Questiona o deferimento da tutela e aponta a existência de vedação do art. 1.º, §3.º, da Lei n.º 8.437/1992, pugnando pela reforma da decisão agravada.

Assevera que caso não sejam colhidos os argumentos indicados, pugna pela reforma da multa aplicada, por violação a proporcionalidade e razoabilidade, para que seja afastada ou reduzida, bem como conferindo prazo razoável para cumprimento da determinação judicial e limitação temporal para sua aplicação, caso necessário.

Salienta a inviabilidade de imposição de crime de desobediência aos agentes públicos, para compelir o poder público a cumprir liminares em caso de descumprimento, pugnando pela reforma da decisão agravada.

Ante essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo a fim de deferir o pleito recursal e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para: - afastar a tutela provisória, reduzir o valor da multa fixada e diminuir limite fixado, para adequá-los à proporcionalidade e razoabilidade; - estabelecer prazo razoável para cumprimento da medida; - afastar penalidade de crime de desobediência. .

É o sucinto relatório.

Decido.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, conheço.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo da demanda, tendo em mira a responsabilidade solidária dos entes federados nas temáticas que envolvem saúde.

Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC, in verbis:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Desse modo, a pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Vale lembrar que a medida visa salvaguardar o direito garantido pelo art. 196, da Constituição Federal e a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial, motivo por que é imperiosa a adoção de providências coercitivas para a efetivação do tratamento.

Assim, há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos - mormente em casos como o presente, em que a gravidade da doença e a necessidade de tratamento estão, a princípio, comprovadas pelo recorrente, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente.

Diante desse quadro, em face das circunstâncias delineadas e do direito subjetivo público à saúde, que deve ser concretizado à luz da recomendação médica, resta infrutífero o pleito de reforma da medida judicial combatida, tendo em vista que satisfeitos os requisitos da tutela, mediante laudo circunstanciado da necessidade do paciente.

Nessa perspectiva, colhe-se da ação principal que o paciente é portador diagnóstico de cisto pancreático (CID 10:K86.2), conforme se dessume dos laudos médicos juntados na exordial (ID 38474365 - Pág. 14/15).

Logo, irrepreensíveis os fundamentos da decisão agravada uma vez que amparada no dever constitucional de efetivação do direito à saúde, conforme jurisprudência pacífica da Suprema Corte, em alguns pontos inclusive sob a sistemática da Repercussão Geral e do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação exposta.

A propósito, vale citar decisão do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO EM LEITOS E UTI DE HOSPITAIS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EM REDE PARTICULAR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NA FALTA DE LEITO NA REDE PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

1. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico e garantir a internação em leitos e UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

2. Ainda, considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, como preceitua o art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

3. Especificamente quanto à internação em leitos e UTI de hospitais, o Tribunal local, ao dirimir a controvérsia, asseverou (fls. 211, e-STJ): "No mérito, entendo não assistir razão à parte autora, pois não pode o Poder Judiciário determinar a internação de pacientes em leitos e UTI's de hospitais, expulsando pacientes para colocação de outro, sem o devido conhecimento técnico, que é exclusivo dos profissionais de saúde. Assim como, também, não tem competência criar leitos em hospitais".

4. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ.

5. A jurisprudência consolidada do STJ entende que não viola legislação federal a decisão que impõe ao Estado o dever de garantir a internação em leitos e UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1803426/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019)

Na mesma direção, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE, QUE AUTORIZA O DEFERIMENTO DOS EFEITOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTE GRAVE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA À UNANIMIDADE. 1. Assente na doutrina e na jurisprudência pátria - a saúde como direito fundamental, corolário do direito à vida, a autorizar o deferimento dos efeitos Antecipação de Tutela. 2. In Caso, patente a impossibilidade de suspender a tutela antecipada deferida pelo magistrado singular diante da evidenciada urgência com o comprovado quadro de gravidade que a paciente se vê acometida. 3. Ao impor limitação ou negar custeio de internação para o caso em que a paciente apresenta risco de vida, a operadora do plano de saúde fere frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, notadamente considerando que seu interesse apresenta-se como sendo tão somente de natureza financeira. É preciso priorizar a vida em detrimento às limitações contratuais, que servem de obstáculo ao atendimento médico imediato, quando este se faz necessário. 4. Mantida a multa fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), pelo não cumprimento da determinação. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.00636364-24, 185.855, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-20, Publicado em 2018-02-22)

Em assim sendo, em que pese o esforço argumentativo do agravante ao valer-se de informações de agendamento de consulta com especialista e, por conta disso, perderia o objeto a ação, tenho que não merece prosperar essa assertiva, tendo em mira que o objetivo da ação não se restringiu ao agendamento da consulta, não sendo demonstrado que foi efetivamente cumprido os pedidos do autor descritos na inicial.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.

DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 27/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Município de Juiz de Fora, visando compeli-lo a autorizar a transferência da parte autora para hospital público ou privado, especializado em procedimento cirúrgico, às expensas do SUS, em virtude de apresentar quadro de colecistite, com risco de complicações, em decorrência da patologia.

III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto aos honorários advocatícios -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.

IV. "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017). No mesmo sentido, em caso análogo: "a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto" (STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017).

V. No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, ressaltando que, "ainda que a tutela antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade".

Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte.

VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.

2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em situações excepcionais, quando for verificado excesso ou insignificância da importância arbitrada, ficando evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipóteses não configuradas nos autos.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1065109/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 23/10/2017)

No pertine a alegação de vedação legal para a concessão de tutela, com arrimo no art. 1.º, §3.º, da Lei n.º 8.437/1992, entendo que não merece guarida esse argumento, uma vez que que tal vedação é excepcionada em demandas nas quais se discuta o direito à saúde, sob pena de ineficácia da medida.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR DEFERIDA PARA A GARANTIA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE CUNHO SATISFATIVO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À ALIMENTAÇÃO. DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. GARANTIA DE SAÚDE E VIDA DIGNA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PRESENTES OS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NECESSÁRIO À CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO DE 1º GRAU. PRAZO PARA CUMPRIMENTO E MULTA DIÁRIA FIXADOS DE MANEIRA ADEQUADA. NECESSIDADE DO ARBITRAMENTO DE TETO MÁXIMO DE INCIDÊNCIA DA MULTA EM R$100.000,00. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(4951228, 4951228, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-21)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES, INCLUSIVE ENTRE OS MUNICÍPIOS. POSSIBILIDADE DE TUTELA SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM CASOS DE SAÚDE. QUANTO A EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM ACERCA DA MULTA A SR APLICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EM HIPÓTESES COMO A DOS AUTO AUSENTE A OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A representante da Agravada ingressou com a referida ação, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, no intuito de compelir o Município de Belém à proceder através da CENTRAL DE LEITOS, a internação na Fundação Santa Casa de Misericórdia da menor Acssa Valentina da Silva dos Santos, que é portadora de Hidrocefalia e teve seu quadro agravado.

2. O agravante possui legitimidade passiva, bem como competência na demanda em apreço, nos termos da previsão constitucional e da Lei Federal nº 8.080 de 1990.

3. O fato da paciente supostamente residir em outro município não tem o condão de afastar a responsabilidade do agravante à medida que no Sistema Único de Saúde qualquer dos entes tem legitimidade passiva, à medida que a solidariedade aplica-se entre os municípios.

4. Ademais, quanto à alegação de proibição de satisfatividade da medida, também entendo que não assiste razão ao recorrente, não havendo violação à lei n. 9.494/97, que proíbe a concessão de liminares satisfativas contra a Fazenda Pública. É sabido que, quando o direito que se visa preservar é a saúde, o Superior Tribunal de Justiça, em reiterada jurisprudência, já firmou posicionamento acerca da possibilidade da concessão de tais medidas, estando presentes os requisitos de fumus bonis juris e periculum in mora, visando à preservação da vida, como se observa no caso em estudo.

5. Quanto à exclusão da multa por descumprimento, verifico que esta foi aplicada somente em face da fazenda pública estadual, dessa forma não observo interesse recursal do município, quanto a este ponto, razão pela qual deixo de aprecia-lo e acolhe-lo.

6. No que se refere à alegação de nulidade da medida liminar por ausência de oitiva prévia do agravante, também não verifico razão ao ente municipal. No presente caso, se está diante de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e não de mandado de segurança coletivo ou ação civil pública, não sendo aplicável, portanto, o disposto no art. 2º da Lei nº 8.437/92. Outrossim, a relevância do serviço a ser prestado autoriza a concessão da tutela sem a prévia notificação do ente público.

7. PRECEDENTES.

(1216157, 1216157, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2018-12-13)

No que tange à fixação de astreintes na decisão agravada, tal matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que é admitida a imposição da multa cominatória prevista no art. 537, caput, do CPC à Fazenda Pública.

Mister se faz ainda destacar que a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

Diante desse quadro, mantenho o prazo fixado de 10 (dez) para cumprimento da ordem judicial, bem como o valor fixado a título de multa por dia no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), limitada no patamar de R$100.000,00 (cem mil reais).

No que tange à insurgência quanto à imposição de crime de desobediência, para compelir o poder público a cumprir liminares em caso de descumprimento, anoto que o magistrado fundamentou a decisão agravada na responsabilização por ato atentatório a dignidade da justiça, com base no art. 77, §1º e §2º, do CPC e, nesse viés, não reparos a fazer na diretiva combatida, uma vez o descumprimento implica em ofensa ao corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, depreendem-se como inconsistentes as razões do agravo, tese amplamente discutida e afastada pelo dominante entendimento jurisprudencial, sendo pertinente a manutenção da medida agravada atinente a possibilidade de sequestro de verbas públicas.

Assim, depreendem-se como inconsistentes as razões do agravo, tese amplamente discutida e afastada pelo dominante entendimento jurisprudencial.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, b, CPC e art. 133 XI, “b” e “d”, do Regimento Interno do TJE/PA, conheço do recurso e nego provimento recurso para, mantendo os termos da diretiva.”

Mister se faz ainda destacar que as multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

Conforme destaquei no
decisum
agravado, à insurgência quanto à imposição de crime de desobediência, para compelir o poder público a cumprir liminares em caso de descumprimento, anoto que o magistrado fundamentou a decisão agravada na responsabilização por ato atentatório a dignidade da justiça, com base no art. 77, §1º e §2º, do CPC e, nesse viés, não reparos a fazer na diretiva combatida, uma vez o descumprimento implica em ofensa ao corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.

Na mesma direção, colacionamos julgado deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM FACE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ. ACOLHIMENTO. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA REVERTIDA AO ESTADO DO PARÁ. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. ACOLHIMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Agravo de Instrumento. Alegação de impossibilidade de aplicação da multa diária em face do Governador do Estado do Pará. A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do Governador do Estado, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa. 2. A multa diária arbitrada contra o Governador do Estado do Pará deve ser revertida à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, o Estado do Pará. 3. Pedido de Redução do valor da multa fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Possibilidade. O valor fixado ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Redução para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, por considerar que o valor é capaz de desestimular o desrespeito à ordem judicial a ser cumprida pelo Agravante. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual. 4. Agravo conhecido e provido. 5. À unanimidade.

(2017.02583558-25, 177.088, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-23)

.............................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E TRATAMENTO MÉDICO. NÃO CUMPRIMENTO PELO ESTADO DO PARÁ. MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELO JUÍZO. INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1- No presente caso, insurge-se o Agravante quanto a majoração da astreinte fixada na decisão interlocutória proferida em novembro de 2017, na qual o juízo deferiu a tutela antecipada para determinar que o Estado do Pará e o Município de Altamira, promovessem o custeio do tratamento médico necessário ao menor, nos termos da decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00. Posteriormente, ante a informação da autora de que até 09/10/2019 não foi realizada a cirurgia no menor, o juízo de piso majorou a multa aplicada para fins de compelir os requeridos ao cumprimento da decisão. 2- Assim, no que tange a irresignação quanto a majoração da multa diária, que passou de R$ 5.000,00 (5 mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), até o limite de R$ 200.00,00 (duzentos mil), não vislumbro ausência de razoabilidade o

(4720151, 4720151, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18)

Como se nota, irrepreensíveis os termos do decisório agravado, uma vez que, insisto, amparado na legislação e jurisprudência pátrias, impondo-se sua manutenção integral.

Sendo assim, em tais termos, ausentes circunstâncias fáticas e jurídicas que autorizem reconsiderar a decisão anteriormente proferida,
conheço, todavia, nego provimento ao Agravo Interno interposto.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/07/2022